Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-12.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO JULGADAS IMPROCEDENTES – DESCABIMENTO DOS INCONFORMISMOS DE AMBAS AS PARTES – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DANOS MORAIS CORRETAMENTE AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no 1002100-12.2019.8.26.0529 voto no 14574 - FL
Registro: 2020.0000389563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002100-12.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelada ROSIMAR FAVIERO FASOLI, é apelado/apelante JOSE ELIAS DE
FREITAS BANHEIRAS e Apelada FASOLI COMÉRCIO SERVIÇOS E NEGÓCIOS -
EIRELI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-12.2019.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No 14.574
APELAÇÃO No 1002100-12.2019.8.26.0529
APELANTES: ROSIMAR FAVIERO FASOLI E JOSE ELIAS DE
FREITAS BANHEIRAS
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
JUÍZA: RENATA SANCHEZ GUIDUGLI GUSMÃO
APELAÇÃO
E
RECURSO
ADESIVO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RECONVENÇÃO
JULGADAS IMPROCEDENTES DESCABIMENTO DOS
INCONFORMISMOS DE AMBAS AS PARTES ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE FIXADOS EM RAZÃO
DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
DANOS MORAIS
CORRETAMENTE AFASTADOS - SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo (fls. 233/251 e
256/263) interpostos contra a r. sentença de fls. 227/231, que julgou
improcedentes a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais e a reconvenção. Diante da sucumbência recíproca, a autora foi
condenada ao pagamento das custas e despesas, além dos honorários
advocatícios que foram fixados em 15% do valor da causa, ao passo que a ré
reconvinte foi condenada ao pagamento das custas relativas à reconvenção,
bem como honorários advocatícios fixados em 15% do valor dela.
O réu reconvinte apela aduzindo, em síntese, que apelada
sequer contestou a reconvenção, manifestando-se apenas em réplica da
contestação que apresentou, sendo certo que tal manifestação também fora
protocolada intempestivamente na data de 05/10/2019, quando a publicação
para manifestação ocorrera em 26/08/2019. Diante destas alegações de
ausência de atuação do patrono da autora, afirma que não há que se falar em
arbitramento de verba advocatícia em seu desfavor. Alternativamente, pede a
reforma da r. sentença a fim de que seja reconhecida sua sucumbência
mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-12.2019.8.26.0529 -Voto no
3
A autora reconvinda apela adesivamente aduzindo que
não se pode retirar o direito do cidadão de manifestar o seu pensamento, mas
toda manifestação tem sua carga de responsabilidade. Alega que no caso
concreto a ré tentou denegrir a sua imagem, causando sérios prejuízos na
continuidade da empresa ao referir falsamente ter sido ameaçada pelos sócios
da empresa. Aduz que o agir em excesso/abuso de direito de reclamar da
requerida acaba por inviabilizar sua continuidade empresarial, tendo em vista
a disseminação conhecida que se dá hoje em dia pelas informações que são
vertidas em redes sociais. Afirma que se faz imperioso a condenação da
demandada na obrigação de retirar as postagens ofensivas do sítio eletrônico
e em indenizá-la pelos danos morais sofridos.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 233/251 e
283/293.
Os recursos foram recebidos e processados.
Não houve oposição das partes ao julgamento virtual do
feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os recursos não merecem
provimento.
Em que pesem as alegações defendidas por ambas as
partes, não há o que se alterar na r. sentença combatida.
O que se observa é que a ré, na condição de consumidora,
apenas exerceu seu direito de expressar sua indignação quanto a má prestação
de serviços ao postar mensagens públicas no sites “Facebook (fls. 30/32) e
“Reclame Aqui” (275/276), o que não enseja o reconhecimento de nenhum
tipo de dano moral ou de obrigação de remover suas mensagens.
Constou corretamente da r. sentença a fls 229:
“Analisando o conteúdo das postagens, verifica-se inconformismo do
consumidor frente ao atraso na entrega do produto e do defeito na
instalação, fatos estes também alegados em reconvenção. O site
RECLAME AQUI está destinado justamente a tais reclamações,
informando os demais consumidores sobre os produtos, defeitos e
condutas dos fornecedores, com direito a réplica e manifestação
oportuna do consumidor que ofertou a reclamação. Analisando o
conteúdo não observo tenha a corré ultrapassado seu direito de insurgir-
se quanto ao atraso, defeito e questões que surgiram em decorrência do
negócio jurídico entabulado com a autora, e que, pelo que se depreende
das reclamações, não foi sanado. A autora, ademais, não nega que houve
atraso na entrega, atraso
este que prejudicou o negócio da corré Rosimar, conforme mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002100-12.2019.8.26.0529 -Voto no
4
na reconvenção. Portanto, não vislumbro a existência de ofensa à honra
da empresa autora, capaz de ensejar indenização, não passando a
situação de direito do consumidor, que se mostra de fato exaltado ante os
defeitos no produto e/ou serviço prestado. Ademais, é certo, a empresa
possuía algumas outras reclamações, conforme documentos juntados aos
autos”. Sic
Não se pode permitir que empresas prestadoras de
serviços busquem coibir as manifestações dos consumidores e que se utilizem
do Poder Judiciário para que referidas reclamações sejam retiradas de sites
públicos sob alegação de violação à sua honra, imagem e nome comercial,
desde que o teor das mensagens não excedam os limites razoáveis do direito
de expressão do consumidor, o que não se verifica no caso.
Pois bem.
A tese da ré/reconvinte de que o advogado da
autora/reconvinda não atuou devidamente no feito não merece prevalecer,
razão pela qual o reconhecimento da sucumbência recíproca deve ser
mantido.
Compulsando-se os autos verifica-se que o causídico da
demandante apresentou contestação à reconvenção na mesma peça da
manifestação à contestação (fls. 212/219). Convém ressaltar que o advogado
também peticionou a fls. 222/223, atendendo ao determinado pelo Juízo de
fls. 220. Assim, não merece prosperar a pretensão recursal da ré.
Ressalto, assim, que a r. sentença hostilizada bem decidiu
a controvérsia, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a r. sentença combatida.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator